Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718013-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ARMANDO ANGELO DO NASCIMENTO NETO RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. DATA DO VENCIMENTO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO PELA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). DÍVIDA CIVIL INADIMPLIDA TRANSFORMADA EM OBRIGAÇÃO NATURAL POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. PERDA DE GARANTIA JURÍDICA DE EXIGILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A INCLUSÃO DE DADOS DO NEGÓCIO INADIMPLIDO, AINDA QUE PRESCRITO O DÉBITO, EM PLATAFORMA DIGITAL VOLTADA À NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. SERASA LIMPA NOME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao buscar a declaração de inexistência de débitos entre o consumidor e a instituição financeira ré, sob o argumento de serem inexigíveis, em razão de estarem fulminados pela prescrição quinquenal, mister colacionar aos autos da data de vencimento da dívida, não havendo sequer como reconhecer a prescrição, no particular. Ônus probatório não atendido pelo autor, conforme disciplina posta no art. 373, I, do CPC. 2. As anotações feitas na plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que relativas a dívida prescrita, não podem ser consideradas como desabonadoras da reputação do consumidor, quando se trate de fiel expressão de conduta anterior de não cumprimento de obrigações contratuais por ele ajustadas. 3. A prescrição de dívida civil inadimplida não confere ao consumidor, que tenha deixado de quitar as prestações pecuniárias a que se comprometeu, ainda que prescrita esteja a obrigação assumida, o direito de subtrair tal fato ao conhecimento de outros participantes de relações de consumo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 926 do CPC, 189 e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, 43, § 5o, do CDC, asseverando ser inexigível dívida prescrita, ainda que extrajudicialmente. invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID Num. 59763828 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 926 do CPC, 189 e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, 43, § 5o, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017